Tribunal: TJMT
Processo: 1009799-33.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009799-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO NUNES PACHECO - CPF: 048.897.063-64 (ADVOGADO), JOSE ADERALDO DO NASCIMENTO NETO - CPF: 021.468.063-03 (AGRAVANTE), PEREIRA E LITORAL ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.932.748/0001-00 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (Sr. José Carlos Bezerra Lima (Mat. 536371941) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NOTA FISCAL INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado para liberação de mercadoria e veículo apreendidos em operação fiscal, por ausência de nota fiscal idônea.

II.
Qu
estão em discussão:

2. A questão consiste
em saber se a apreensão da mercadoria e do veículo constitui meio coercitivo ilegal para cobrança de tributos, nos termos da Súmula 323/STF, ou se está amparada pela legislação estadual como medida para coibir infração de caráter continuado.

III.
Ra
zões de decidir:

3. A legislação estadual exige que mercadorias em trânsito estejam acompanhadas de nota fiscal idônea (Lei Estadual nº 7.098/98, art. 35-A). A nota apresentada pelos agravantes foi considerada inidônea por caracterizar operação interna no Estado de Santa Catarina, incompatível com o transporte no Estado de Mato Grosso.

4. A apreensão, fundamentada nos Termos de Apreensão e Depósito, não configurou meio coercitivo para cobrança de tributos, mas medida destinada a cessar infração material continuada. Aplicação do entendimento fixado no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000.

IV.
Dis
positivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea não configura meio coercitivo ilegal, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e destinada a cessar infração de caráter continuado."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual nº 7.098/98, art. 35-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 323; TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000
;
TJMT, N.U. 1001344-17.2021.8.11.0087; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1010424-67.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
José Aderaldo do Nascimento Neto e Pereira e Litoral Armazenagem e Transporte Ltda.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012985-38.2024.8.11.0041, impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar visando à liberação das mercadorias e do veículo transportador, conforme descrito nos Termos de Apreensão e Depósito nº 1173159-5 e nº 1173158-9.

Inconformados, os agravantes relatam que, em 26/03/2024, foram autuados por agentes fiscais, ocasião em que foram apreendidos 18 mil litros de ROAD MASTER1 / RM1 – POLÍMERO, bem como o veículo utilizado no transporte, sob a alegação de ausência de nota fiscal idônea para acompanhar a operação. Na mesma oportunidade, foram lavrados os
TADs
n.º 1173159-5 e n.º 1173158-9 e
emitida uma guia para o pagamento do tributo e da multa aplicada
, no valor de R$ 133.336,66 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Sustentam que a apreensão é ilegal, pois, ao contrário do afirmado na autuação, a mercadoria estava devidamente acompanhada da Nota Fiscal n.º 45, o que, segundo alegam, descaracteriza a justificativa para a retenção. Argumentam, ainda, que a liberação dos bens foi condicionada ao pagamento do tributo e da multa,
o que caracteriza meio coercitivo de cobrança, prática vedada pela Súmula 323 do STF.
Além disso, destacam que a mercadoria e o veículo estão expostos a altas temperaturas, condição que pode levar à deterioração dos produtos e ocasionar graves prejuízos financeiros.

Ao final, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a imediata liberação da mercadoria e do veículo apreendidos, descritos nos
TADs
n.º 1173159-5 e n.º 1173158-9 (Id. 209655173).

P
edido de
antecipação da tutela recursal indeferido

(Id.
209
854662
).

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (Id. 217711684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (Id. 234892659).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
José Aderaldo do Nascimento Neto e Pereira e Litoral Armazenagem e Transporte Ltda.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012985-38.2024.8.11.0041, impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar visando à liberação das mercadorias e do veículo transportador, conforme descrito nos Termos de Apreensão e Depósito nº 1173159-5 e nº 1173158-9.

Inicialmente, conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, o mandado de segurança impetrado na origem tem como objetivo a liberação imediata da mercadoria (18 mil litros de ROAD MASTER1 / RM1 – POLÍMERO) e do veículo apreendidos, conforme descrito nos
TADs
nº 1173159-5 e nº 1173158-9, sem a necessidade de pagamento de tributos ou multas.

Liminarmente, os impetrantes pleitearam a liberação imediata dos bens, contudo, o pedido foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sobre o tema, é oportuno destacar o entendimento firmado por este Sodalício no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que se encontra assim emen
t
ado:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE D
E
MANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

O
referido IRDR estabelece que não há ilegalidade na apreensão que visa coibir infração material de caráter continuado, seja pela ausência de documentação fiscal, pela mercadoria estar desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, ou pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte.

É imprescindível
ressaltar que o transporte de mercadorias, em qualquer circunstância, deve estar obrigatoriamente acompanhado de nota fiscal idônea, com o objetivo de atestar a regularidade da operação. Tal exigência encontra respaldo no artigo 35-A da Lei Estadual nº 7.098/98, que dispõe:

“
Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Sendo assim, a apreensão da mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea não caracteriza meio coercitivo ilegal, uma vez que a finalidade da medida não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim cessar a infração de caráter permanente, representada pela ausência de documento hábil para respaldar a operação. Afasta-se, portanto, a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Está é a
hipótese dos autos.

Constata-se, a partir dos Termos de Apreensão e Depósito, constantes do Id. 209655185, que a autuação foi embasada nos seguintes fatos, conforme ali registrado:

“DOS FATOS

O condutor MARCELO OLIVEIRA DA SILVA CPF 881.264.980-72 veículo placa QIQ4C34 O condutor acima identificado, apresentou nessa UOF os seguintes documentos: DACTE 3694
cod
42240341932748000100570010000036941000042463 DANFE 45
cod
42240272291875000109550010000000451216320325

Para acobertar a remessa de 18 CONTEINER DE POLIMERO ESTABILIZADOR DE SOLO, de MT para SC.

DA ANÁLISE DOS FATOS

A NF-e 45 apresentado é inidôneo por SE TRATAR DE OPERAÇÃO INTERNA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POIS TEM COMO REMETENTE E DESTINATÁRIO
TODOS CONTRIBUINTES
DO ESTADO DE SC, E FOI EMITIDA PARA ACOBERTAR OPERAÇÃO OCORRIDA NA DATA DE 19/02/2024, nos termos do inciso I E IV do artigo 35-B da lei 7098/98.”

Com efeito, a inidoneidade atribuída à nota fiscal apresentada fundamentou-se no fato de que a natureza da operação estava registrada como "outras saídas para dentro do estado", indicando tratar-se de uma operação interna no estado de Santa Catarina, com o remetente localizado em Florianópolis e o destinatário em Navegantes.

Outra irregularidade constatada reside na divergência entre o veículo utilizado no transporte no momento da apreensão e aquele indicado nas razões recursais para liberação. Na ocasião da apreensão, o veículo registrado era de placa QIQ4C34, Código RENAVAM 01151275740, enquanto nos pedidos recursais pleiteia-se a liberação de um veículo distinto, de placa MII0J22, Código RENAVAM 00307623980.

Nessa perspectiva, constata-se a inidoneidade da documentação que acompanhava a operação, porquanto não corresponde à realidade fática da transação. Da mesma forma, subsiste a irregularidade quanto ao transporte da mercadoria, haja vista a ausência de informações claras sobre a procedência do veículo utilizado.

Ademais,
os agravantes não colacionaram aos autos qualquer documentação hábil a comprovar a natureza da operação
ou de esclarecer as divergências apontadas, tampouco justificaram por que uma mercadoria, cuja destinação final seria o Estado de Santa Catarina, estava sendo transportada no território do Estado de Mato Grosso. Limitam-se a alegar que a operação estava acompanhada da Nota Fiscal nº 45, a qual, conforme demonstrado, revela-se manifestamente inidônea.

Assim, a hipótese se
subsume
perfeitamente ao entendimento consolidado por este Sodalício no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que dispõe que
“desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal”.

Nesse mesmo sentido, destaca-se o entendimento consolidado por este Tribunal em situações análogas:

APELAÇÕES CÍVEIS - MANDADO DE SEGURANÇA -APREENSÃO DE MERCADORIA E CAMINHÃO - POSSIBILIDADE -NOTA FISCAL INIDÔNEA - INFRAÇÃO MATERIAL - ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 - ORDEM DENEGADA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA PARTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal idônea.

2. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e provido. Recurso da parte conhecido e não provido. Sentença retificada. Ordem denegada.

(N.U 1001344-17.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
APREENSÃO
DE
MERCADORIA
– AUSÊNCIA DE
NOTA

FISCAL
VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Verificado que a
apreensão
teve como motivação impedir a circulação de
mercadoria
sem a devida comprovação da regularidade
fiscal
e não configurou meio coercitivo ilegal, porquanto sua finalidade não foi a de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos já constituídos pela autoridade
fiscal
, mas fazer cessar infração de caráter permanente, consistente no cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos
fiscais
de documento hábil a amparar a operação descrita na
nota

fiscal
, não há falar na aplicação do enunciado 323/STF.

2. Recurso não provido.

(TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Agravo de Instrumento nº 1010424-67.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 24 de julho de 2024, publicado no DJE de 30 de julho de 2024).

Conclui-se, portanto, que, na hipótese em análise, não se verifica a violação de direito líquido e certo dos agravantes, razão pela qual a decisão impugnada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024